Tribunal: TJMT
Processo: 1047862-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047862-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ANTERIOR. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido após determinação do Superior Tribunal de Justiça para reapreciação de embargos anteriores. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, em especial quanto à ausência de identificação objetiva de serviços prestados entre 01/01/2020 e 19/11/2020, período posterior ao último termo de quitação (que cobria serviços até 31/12/2019) e anterior à rescisão contratual. Requer o esclarecimento dos fundamentos da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão e contradição no acórdão quanto à identificação dos serviços prestados no período posterior ao último termo de quitação; (
ii
) estabelecer se a ausência de atos processuais formais no período de 01/01/2020 a 19/11/2020 impede a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao não especificar objetivamente quais atos ou etapas de serviço teriam sido realizados no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, fundamento utilizado para manter a condenação ao pagamento de honorários.

Há contradição interna no acórdão, que reconhece que o último termo de quitação abrange os serviços até 31/12/2019, mas simultaneamente afirma a existência de atividades posteriores sem indicar elementos concretos que as comprovem.

A condenação ao pagamento de honorários no valor de R$ 3.500,00 não se baseia em atos processuais específicos após 31/12/2019, mas sim na natureza continuada do contrato de prestação de serviços advocatícios, que inclui atividades não formalizadas nos autos, como acompanhamento processual e disponibilidade.

A rescisão unilateral do contrato por parte do banco, ocorrida em 19/11/2020, interrompeu a prestação continuada do serviço e justificou o arbitramento
proporcional de honorários, independentemente da ausência de manifestações documentadas no processo no período indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem alteração do resultado do acórdão.

Tese de julgamento
:

O contrato de prestação de serviços advocatícios possui natureza continuada, abrangendo não apenas atos processuais formais, mas também o acompanhamento do feito e a disponibilidade para atuação.

A ausência de manifestações processuais documentadas no período entre 01/01/2020 e 19/11/2020 não impede, por si só, a fixação proporcional de honorários advocatícios quando vigente o vínculo contratual e presente a expectativa de atuação.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente justifica a fixação de honorários proporcionais ao período em que o serviço permaneceu à disposição, ainda que sem atos documentados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1047862-72.2022.8.11.0041

BANCO BRADESCO S
.A. X
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

T
rata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido por esta Câmara após determinação do Superior Tribunal de Justiça para reapreciação dos embargos anteriormente opostos.

O embargante alega, em síntese, que persistem omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à identificação objetiva das etapas de serviços prestados pelo escritório embargado no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, que justificariam a manutenção da condenação ao pagamento de honorários no valor de R$ 3.500,00.

Sustenta que há contradição no acórdão, pois reconhece que o último termo de quitação abrange serviços prestados até 31/12/2019, enquanto a última atuação documentada do escritório embargado nos autos do processo no 0804741-19.2014.8.23.0010 ocorreu em 25/11/2019.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Após análise detida dos autos, reconheço a necessidade de esclarecimentos adicionais quanto aos pontos levantados pelo embargante, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas.

1. Quanto à identificação objetiva das etapas de serviços prestados no período de 01/01/2020 a 19/11/2020

De fato, o acórdão embargado não especificou de forma objetiva quais seriam as etapas de serviços prestados pelo escritório embargado no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020 que justificariam a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Após minuciosa revisão dos autos, constato que não há nos autos comprovação documental de atos processuais específicos praticados pelo escritório embargado no processo no 0804741-19.2014.8.23.0010 durante o referido período.

Conforme apontado pelo embargante, a última manifestação documentada do escritório embargado nos autos do processo no 0804741-19.2014.8.23.0010 ocorreu em 25/11/2019, data que está, de fato, abrangida pelo último termo de quitação apresentado (datado de 10/03/2020), que contempla serviços prestados até 31/12/2019.

2. Quanto à contradição apontada

Assiste razão ao embargante quanto à existência de contradição no acórdão embargado. Por um lado, reconheceu-se que o último termo de quitação abrange todos os serviços prestados com fato gerador até 31/12/2019; por outro, afirmou-se a existência de etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado no período entre 01/01/2020 e 19/11/2020 sem, contudo, especificar objetivamente quais seriam essas etapas.

Esclareço, portanto, que a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 não se fundamenta na prática de atos processuais específicos no período entre 01/01/2020 e 19/11/2020, mas sim no reconhecimento de que o contrato de prestação de serviços advocatícios envolve obrigações contínuas que vão além da prática de atos processuais formais.

O serviço de advocacia compreende não apenas a elaboração de peças processuais e comparecimento a audiências, mas também o acompanhamento processual, a análise de andamentos, o estudo contínuo do caso, a manutenção do patrocínio e a disponibilidade para atuação quando necessário.

No caso em análise, embora não haja comprovação de atos processuais específicos praticados pelo escritório embargado no período entre 01/01/2020 e 19/11/2020, é inegável que o vínculo contratual permaneceu vigente até a data da rescisão unilateral (19/11/2020), período durante o qual o escritório manteve o patrocínio da causa e permaneceu à disposição para atuar quando necessário.

A rescisão unilateral do contrato pelo embargante, ocorrida em 19/11/2020, impediu que o embargado continuasse atuando no processo e, eventualmente, obtivesse êxito na recuperação do crédito, o que justifica o arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao período em que o contrato permaneceu vigente após o último termo de quitação.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, esclarecendo que:
1)
Não há comprovação nos autos de atos processuais específicos praticados pelo escritório embargado no período entre 01/01/2020 e 19/11/2020;
2)
A última atuação documentada do escritório embargado nos autos do processo no 0804741-19.2014.8.23.0010 ocorreu em 25/11/2019, data abrangida pelo último termo de quitação;
3)
A manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 fundamenta-se no reconhecimento de que o contrato de prestação de serviços advocatícios permaneceu vigente até a data da rescisão unilateral (19/11/2020), período durante o qual o escritório manteve o patrocínio da causa e permaneceu à disposição para atuar quando necessário.

Tais esclarecimentos, contudo, não alteram a conclusão do acórdão embargado, que negou provimento ao recurso do autor GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e deu parcial provimento ao recurso do réu BANCO BRADESCO S.A. para reduzir os honorários advocatícios para a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025